Tribunal: STJ
Processo: 5189372-78.2024.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007659 - RS
(2025/0281035-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: POUSADA GAROA LTDA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO KOLOGESKI DA SILVA - RS114247
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL POR
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
RECONSIDERAÇÃO
DA
DECISÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA. RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA
ANALÓGICA DA SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, por ausência de prequestionamento.
2. A controvérsia envolve recuperação judicial e a flexibilização dos requisitos
documentais do
da
em contexto de incêndio e
art. 51
Lei n. 11.101/2005,
enchentes.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial por ausência de
documentos e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.
4. A Corte de origem negou provimento ao apelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser afastado o óbice de
ausência de prequestionamento, com fundamento no prequestionamento implícito
e na reconsideração nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil;
art. 1.021,
(ii) saber se houve violação ao
da
diante da alegada
art. 51
Lei n. 11.101/2005,
necessidade de flexibilização documental em razão de calamidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhece-se o prequestionamento da matéria, pois o Tribunal
enfrentou
a quo
a controvérsia, autorizando a reconsideração da decisão da Presidência nos termos
do
§ 6o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 259,
7. O recurso especial indica de modo genérico a violação do
da
art. 51
sem particularizar incisos, parágrafos ou alíneas, o que atrai,
Lei n. 11.101/2005,
por analogia, a Súmula n. 284 do STF, por deficiência de fundamentação.
Documento eletrônico VDA55100953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6d9d344d-0896-4b01-8d73-3b3f086d337d

8. Prejudica-se o pedido de efeito suspensivo formulado nas razões do recurso
especial, em virtude do desprovimento do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Havendo enfrentamento da matéria pelo Tribunal
,
a quo
está configurado o prequestionamento e é possível a reconsideração da decisão
monocrática, nos termos do
§ 6o, do Regimento Interno do Superior
art. 259,
Tribunal de Justiça. 2. A indicação genérica do
da
sem
art. 51
Lei n. 11.101/2005,
particularização dos incisos, parágrafos ou alíneas, acarreta a incidência, por
analogia, da Súmula n. 284 do STF, por deficiência de fundamentação. 3. Fica
prejudicado o pedido de efeito suspensivo deduzido nas razões do recurso especial
em virtude do desprovimento do agravo em recurso especial.”
RISTJ, art. 259, § 6o.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 51;
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.558.460/SP,
julgado em
STJ, AgRg no
relatora Ministra
3/3/2020;
AREsp n. 522.621/PR,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6d9d344d-0896-4b01-8d73-3b3f086d337d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007659 - RS (2025
/0281035-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: POUSADA GAROA LTDA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO KOLOGESKI DA SILVA - RS114247
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. MATÉRIA
DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DA SÚMULA N. 284 DO
STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, por ausência de prequestionamento.
2. A controvérsia envolve recuperação judicial e a flexibilização dos requisitos
documentais do
da
em contexto de incêndio e enchentes.
art. 51
Lei n. 11.101/2005,
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial por ausência de
documentos e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.
4. A Corte de origem negou provimento ao apelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser afastado o óbice de ausência
de prequestionamento, com fundamento no prequestionamento implícito e na
reconsideração nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil; (ii) saber
art. 1.021,
se houve violação ao
da
diante da alegada necessidade de
art. 51
Lei n. 11.101/2005,
flexibilização documental em razão de calamidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhece-se o prequestionamento da matéria, pois o Tribunal
enfrentou a
a quo
controvérsia, autorizando a reconsideração da decisão da Presidência nos termos do
§ 6o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 259,
7. O recurso especial indica de modo genérico a violação do
da
art. 51
sem particularizar incisos, parágrafos ou alíneas, o que atrai, por
Lei n. 11.101/2005,
analogia, a Súmula n. 284 do STF, por deficiência de fundamentação.
Documento eletrônico VDA53720896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:07
Código de Controle do Documento: 09376b27-7694-4509-ad05-c01fa43ff4de

8. Prejudica-se o pedido de efeito suspensivo formulado nas razões do recurso
especial, em virtude do desprovimento do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Havendo enfrentamento da matéria pelo Tribunal
, está
a quo
configurado o prequestionamento e é possível a reconsideração da decisão
monocrática, nos termos do
§ 6o, do Regimento Interno do Superior
art. 259,
Tribunal de Justiça. 2. A indicação genérica do
da
sem
art. 51
Lei n. 11.101/2005,
particularização dos incisos, parágrafos ou alíneas, acarreta a incidência, por
analogia, da Súmula n. 284 do STF, por deficiência de fundamentação. 3. Fica
prejudicado o pedido de efeito suspensivo deduzido nas razões do recurso especial
em virtude do desprovimento do agravo em recurso especial.”
RISTJ, art. 259, § 6o.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 51;
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.558.460/SP,
em
STJ, AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza
3/3/2020;
AREsp n. 522.621/PR,
de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, por ausência de
prequestionamento da tese recursal (fls. 1.004-1.006).
A parte agravante sustenta que a decisão agravada aplicou indevidamente
o óbice da ausência de prequestionamento, porquanto a controvérsia sobre a
flexibilização dos requisitos do
da
foi debatida e decidida
art. 51
Lei n. 11.101/2005
no acórdão do tribunal de origem, configurando prequestionamento implícito.
Afirma violação ao
da
porque, diante de fatos
art. 51
Lei n. 11.101/2005,
extraordinários – incêndio criminoso e enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul –,
deveria haver interpretação mais flexível dos requisitos documentais, à luz dos
princípios da preservação da empresa e da função social.
Documento eletrônico VDA53720896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:07
Código de Controle do Documento: 09376b27-7694-4509-ad05-c01fa43ff4de

Aduz que, ainda que se entenda ausente o prequestionamento, é necessária
a superação do óbice formal, com fundamento no
o do Código de Processo
art. 4
Civil, em homenagem à primazia do julgamento de mérito.
Pontua que o recurso especial foi interposto com fulcro no
III,
,
art. 105,
a
da Constituição Federal, por negar vigência ao
da
art. 51
Lei n. 11.101/2005.
Argumenta que a atividade empresarial desenvolvida possui relevante
função social, corroborando a necessidade de processamento da recuperação judicial.
Requer a reconsideração da decisão, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, com o afastamento do óbice de ausência de
prequestionamento e o regular processamento do recurso especial; subsidiariamente,
requer o provimento, com submissão ao colegiado, para reforma da decisão agravada
e determinação de seguimento do recurso especial.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 1.030-1.031.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à existência de prequestionamento
da matéria ventilada no recurso especial, uma vez que se mostra suficiente a
apreciação e enfrentamento da matéria pelo Tribunal
conforme se extrai do
a quo,
acórdão recorrido (fls. 966-970).
Assim, na forma do
§ 6o, do Regimento Interno do Superior
art. 259,
Tribunal de Justiça, reconsidero a decisão de fls. 1.004-1.006.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por POUSADA
GAROA LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por aplicação das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ (fls. 982-985).
Documento eletrônico VDA53720896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:07
Código de Controle do Documento: 09376b27-7694-4509-ad05-c01fa43ff4de

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível nos autos de recuperação judicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 971):

APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO
DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
AO PROCESSAMENTO DO PEDIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À
INICIAL NÃO ATENDIDA. INTELIGÊNCIA DO
DA
ART. 51
LEI 11.101/2005.
SENTENÇA MANTIDA.
Em se tratando de pedido de recuperação judicial, diante das graves
conseqüências econômico-sociais que podem advir deste procedimento, devem ser
observadas as exigências legais para o processamento da ação, mormente a juntada da
documentação elencada no
da
Não tendo a parte autora
art. 51
Lei 11.101/2005.
atendido à determinação de emenda à inicial a fim de acostar aos autos os documentos
faltantes, não há falar na reforma da decisão que julgou extinto o feito, sem resolução
de mérito. Sentença mantida.
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação do art. 51 da
porque o acórdão manteve o indeferimento da inicial por falta
Lei n. 11.101/2005,
de documentos sem considerar o contexto de calamidade e a perda de registros por
incêndio, admitindo-se a relativização dos requisitos formais em situações
excepcionais.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação do
da
e se determine o regular processamento da
art. 51
Lei n. 11.101/2005
recuperação judicial, à luz do princípio da preservação da empresa e da função
social; requer ainda o provimento do recurso para que se conceda efeito suspensivo
Documento eletrônico VDA53720896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:07
Código de Controle do Documento: 09376b27-7694-4509-ad05-c01fa43ff4de

nos termos do
§ 5o, do Código de Processo Civil, a fim de impedir o
art. 1.029,
trânsito em julgado e o prosseguimento de atos executórios enquanto pendente de
análise no Superior Tribunal de Justiça.
A 3a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul, ao fazer o juízo de admissibilidade do recurso especial, indeferiu o pleito de
atribuição de efeito suspensivo (fls. 982-985).
É o breve relatório.
Da detida análise das razões recursais, verifica-se que a parte recorrente
aduziu suposta violação ao
da
art. 51
Lei n. 11.101/2005.
Não obstante, a parte recorrente não particularizou o inciso(s) ou parágrafo
(s) sobre o qual recairia a suposta ofensa ou negativa de vigência, o que faz incidir,
a Súmula n. 284 do STF.
in casu,
Isso porque, a indicação genérica de artigo de lei que teria sido contrariado
induz à compreensão de que a violação alegada é somente de seu
, cujo texto,
caput
no caso concreto, faz mera introdução ao regramento legal contido nos incisos e
parágrafos.
Nesse sentido: "[...] incide o óbice da uma vez que Súmula n. 284/STF,
não há a indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal tido por violado, pois,
nas razões do recurso especial, não se particularizou o parágrafo/inciso/alínea sobre
o qual recairia a referida ofensa, incidindo, por conseguinte, o citado enunciado: 'É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia'" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.558.460/SP,
em
DJe de
.
3/3/2020,
11/3/2020)
Documento eletrônico VDA53720896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:07
Código de Controle do Documento: 09376b27-7694-4509-ad05-c01fa43ff4de

De igual sorte: "A ausência de particularização dos incisos do artigo
supostamente violado, inviabiliza a compreensão da irresignação recursal, em face
da deficiência da fundamentação do apelo raro" (AgRg no AREsp n. 522.621/PR,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
20/11/2014,
12/12/2014)
Portanto, é caso de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido, em que pese a reconsideração da decisão agravada acerca
da falta de prequestionamento, certo é que o agravo em recurso especial não merece
ser provido, na medida em que as razões de mérito deduzidas são obstadas pelos
óbices sumulares acima referenciados.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Diante do que foi acima decidido, o pedido de atribuição de efeito
suspensivo, formulado nas razões do recurso especial, fica prejudicado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53720896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:07
Código de Controle do Documento: 09376b27-7694-4509-ad05-c01fa43ff4de

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.007.659 / RS
Número Registro: 2025/0281035-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51893727820248210001 5189372782024821000120250729144500
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POUSADA GAROA LTDA
ADVOGADO : MARCOS ROBERTO KOLOGESKI DA SILVA - RS114247
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POUSADA GAROA LTDA
ADVOGADO : MARCOS ROBERTO KOLOGESKI DA SILVA - RS114247
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:25
Código de Controle do Documento: 4d587d5b-177f-4b9c-acce-b61276de1ebb

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:25
Código de Controle do Documento: 4d587d5b-177f-4b9c-acce-b61276de1ebb